Tribunal: TJMT
Processo: 1005891-67.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005891-67.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAULINA CATARINA LEITE DIAS - CPF: 161.579.901-04 (RECORRENTE), ANNA PAULA PELIZER - CPF: 009.189.131-01 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005891-67.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco Pan S.A.

Recorrido(s):

Paulina Catarina Leite Dias

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de maio de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA COMINATÓRIA ARBITRADA PARA O CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. EXECUÇÃO DE
ASTREINTES.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410 STJ. DESCUMPRIMENTO NÃO CONFIGURADO. MULTA AFASTADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NO CÁLCULO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. VALOR DEVE CORRESPONDER AO FIXADO NA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

“
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.” (Súmula 410 STJ).

As disposições do enunciado da Súmula n. 410 do Superior Tribunal de Justiça devem ser aplicadas, inclusive nos processos que tramitam no Juizado Especial.

Na hipótese dos autos, a obrigação de fazer fora imposta na sentença, da qual somente o advogado da parte executada fora intimado, assim, ausente comprovação da intimação pessoal da parte executada, sequer há falar na incidência da multa, pois o prazo concedido para cumprimento da ordem judicial nem mesmo teve início.

“2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do
CPC
, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer” (STJ - AgInt no REsp: 1712864 PR 2017/0308358-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

.

Não havendo prova do descumprimento da ordem judicial pela parte Reclamada é indevida a aplicação de multa cominatória.

Há
excesso
de
execução
na hipótese em que se inclui na planilha de cálculo de cumprimento de sentença crédito que extrapola o valor estipulado na sentença, no tocante ao dano material.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de
recurso inominado interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante de todo o exposto e, ante tudo o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução opostos pela parte devedora no ID. 62639254.

Em consequência, uma vez que a execução foi adimplida,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 924, II, do CPC.

Transitada em julgado a presente, expeça-se alvará judicial do valor bloqueado no ID. 60527278, com seus eventuais acréscimos, em favor da parte exequente, conforme dados indicados no ID. 59176899 (TITULAR:

Anna Paula Pelizer - CPF: 009.189.131-01 - Banco Santander - Agência: 4407 - Conta de Pagamento: 01087312-1)”.

Na sentença proferida em 29/04/2021, fora imposta a seguinte obrigação de fazer a parte Reclamada,
in verbis
:

“Isso posto, após analisar as versões fáticas e documentações trazidas por ambas as partes, OPINO por:

1.
RECONHECER a relação de consumo entre as partes e RATIFICAR a inversão do ônus da prova DEFERIDA em favor da parte Autora à Decisão de ID nº 227873294.

2. JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, reconhecendo a falha na prestação do serviço do Réu, para
DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO AQUI DISCUTIDO, DETERMINANDO A IMEDIATA SUSPENSÃO DOS DESCONTOS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA, sob pena de multa fixa de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. JULGAR

PROCEDENTE por julgar procedente o pedido de restituição dos valores cobrados pela parte ré de forma simples, no importe de R$ 8.580,71 (oito mil quinhentos e oitenta reais e setenta e um centavos). Sobre o valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento.

4. No que concerne aos danos morais, OPINO por reconhecê-lo na modalidade
in re ipsa,
e por condenar a parte Ré à ressarci-lo no valor justo e razoável que OPINO arbitrar na proporção de R$ 6.000,00 (seis mil reais), como medida de caráter pedagógico, corrigidos monetariamente (INPC) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. Os juros de mora incidem desde o evento danoso (01/2018 – data da primeira comprovação de desconto indevido) e a correção monetária, a partir desta data”.

Após a prolação da referida decisão, foram expedidas as intimações para os advogados das partes, ou seja, a obrigação de fazer foi imposta na sentença, da qual apenas o advogado da parte executada, ora Recorrente, fora intimado.

Quanto à ausência de intimação, verifico que a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA. 1
.
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS.

2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer
. 3. A revisão das conclusões da
Corte de origem - acerca de não ter havido a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1712864 PR 2017/0308358-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.
1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos.
(STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) (grifei)

Em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supra colacionada, há necessidade de intimação pessoal do representante legal da executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Em julgamento de Reclamações contra decisões da Turma Recursal que decidiu pela desnecessidade de aplicação da Súmula 410, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o disposto na referida Súmula deve ser aplicado.

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA410/STJ.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. Houve decisão liminar que fixou astreintes, da qual a reclamante foi pessoalmente intimada. Porém, tal decisão foi cassada pelo acórdão de Mandado de Segurança impetrado no Tribunal de origem.

3. Não obstante, a sentença julgou a demanda procedente e concedeu obrigação de não-fazer. Dessa decisão, houve somente a intimação de advogado, que não substitui aquela pessoal determinada pelo entendimento sumulado do STJ.

4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/08/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. A Reclamação foi julgada procedente porque não houve intimação pessoal da reclamante para cumprimento da obrigação. Tal determinação implica cassação da decisão atacada.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, para esclarecer que a determinação de intimação pessoal da reclamante acerca da obrigação de não fazer tem, como corolário, a cassação da decisão atacada.

(STJ - EDcl na Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/10/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011)

Há diversas decisões recentes da referida Corte em julgamentos de Reclamações, todas no mesmo sentido.

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal da executada, ora Recorrente, para o cumprimento da obrigação de fazer imposta na sentença, em face o disposto na Súmula 410 do STJ, entendo que não houve descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial sequer teve inicio, portanto, não há que se falar em multa cominatória.

Quanto ao excesso de execução no cálculo apresentado pela exequente, ora Recorrida, no tocante ao dano material, entendo que assiste razão a Recorrente, pois, a condenação a título de dano material foi na importância de R$ 8.580,71, conforme item 3 da sentença, sendo que na planilha de cálculo apresentada pela exequente consta a quantia de R$ 10.259,80, sem atualização, a título de dano material.

O valor da condenação a título de dano material de R$ 8.580,71, refere-se aos descontos realizados nos anos de 2018,2019 e 2020, conforme demonstrativo acostado na petição inicial. Assim, não foi incluído na sentença os descontados realizados em 2021. Por isso, deve ser excluído do cálculo os valores descontados no ano de 2021.

Logo, há excesso de execução na hipótese em que se inclui na planilha de cálculo de cumprimento de sentença crédito que extrapola o valor estipulado na sentença, no tocante ao dano material.

Desta forma, deve ser afastado do cálculo apresentado pela exequente à multa por descumprimento de obrigação de fazer, bem como deve ser limitado o valor do dano material ao fixado na sentença, a saber, “
no importe de R$ 8.580,71 (oito mil quinhentos e oitenta reais e setenta e um centavos). Sobre o valor deverão incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do efetivo pagamento”.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a multa cominatória em questão, bem como para determinar que o cálculo da condenação a título de dano material seja realizado sobre o valor de

R$ 8.580,71
, referente aos pagamentos efetuados em 2018,2019 e 2020, o qual deverá ser atualizado e corrigido monetariamente de acordo com os termos fixados na sentença.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022